Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 232 DO ECA. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher os pedidos de absolvição quanto ao delito de estupro de vulnerável e de desclassificação para o crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o conjunto probatório – especialmente as declarações da ofendida, o laudo pericial e as gravações juntadas aos autos – atesta que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua enteada, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. No tocante à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, vale ressaltar que, após a prolação da sentença condenatória, entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, que revogou expressamente o artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, o qual exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, o réu, em uma única abordagem, cheirou o pescoço da segunda vítima, de forma que tal ato isolado não é suficiente para caracterizar o crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, não se vislumbrando a continuidade normativo-típica no caso concreto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por várias vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, todos combinados com os artigos 5o, incisos I e II, e 7o, inciso III, ambos da Lei no 11.340/2006 (estupro de vulnerável praticado por padrasto em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em continuidade delitiva), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, declarar extinta a punibilidade do réu quanto à contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (perturbação da tranquilidade), com fundamento no artigo 107, inciso III, do Código Penal.